Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719050-33.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ISRAEL ROCHA LIMA MENDONCA FILHO PACIENTE: GENGIS KEYNE BRAGA BARCELOS DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GENGIS KEYNE BRAGA BARCELOS DE BRITO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. Em breve síntese, aduz o impetrante que a decisão impugnada indeferiu a revogação das medidas protetivas de urgência impostas pelo prazo de um ano, mantendo a medida de monitoração eletrônica. Narra que o paciente teve relacionamento instável com a Sra. Yara Teles desde 2018, e todas as vezes que eles romperam ela fez registro policial falso. Afirma que a Polícia Militar se dirigiu a residência diversas vezes em razão de denuncia de agressão, mas verificou que a vítima não estava lá e o investigado estava trabalhando ou em repouso. Informa que consta do sistema da PCDF 3 ocorrências contra a suposta vítima, sendo duas do investigado e uma do ex-marido, que relatou que ela também o perseguia. Acrescenta que a genitora da vítima registrou a ocorrência policial 2749/2021, em razão do comportamento da filha e por temer pela sua integridade e de seu neto. Também menciona que outro ex- companheiro de Yara fez registro contra ela, de agressão. Afirma que errou ao retomar o relacionamento com Yara, narrando algumas das vezes, bem como informando que elas terminaram com comunicação falsa por parte de Yara (BO 296/2022-2 - denúncia 0715159-53; BO 728/2022 - 0721092-07). Informa que na ultima vez que romperam seu celular e cartões ficaram na posse de Yara, que tem se utilizado do celular para realizar postagens difamatórias no seu instagram e fazer contatos telefônicos e por mensagens com o pai do paciente e seus amigos. Após o termino, informa que ela tem perseguido o paciente e fez novas ocorrências falsas (ocorrência 405/2022 - descumprimento de medida cautelar por mensagem de whatsapp; no dia 26/03/2022 ela relatou agressão, mas a Policia Militar não viu nada na residência; no dia 09/04/2022, ela o perseguiu e ele filmou quando passava em frente a sua casa fazendo gestos ameaçadores; no dia 14/04 ela e mais três pessoas colocaram faixas difamatórias na quadra em que ele mora com seus pais; no dia 26/05, mesmo após ter sido notificada de que não poderia entrar em contato, ela o ameaçou e mandou mensagem por telefone anônimo). Aduz que todos estes fatos demonstram o assédio por parte de Yara e prova que nunca existiu real agressão ou ameaça à sua integridade física e psicológica, mas, ao contrário, que tudo tem relação com retaliação em razão de ciúmes. Aduz que a Lei Maria da Penha tem objetivo de coibir e reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher, contudo, existem situações, como a dos autos, excepcionais e que desvirtuam a lei, pois é utilizada para obter vantagens indevidas ou com intuito de vingança. Assevera que a vítima se utiliza do judiciário para perseguir o paciente e lhe imputar alegações falsas de crime. Afirma que demonstrou perante a autoridade coatora tais fatos, contudo, a restrição a liberdade de locomoção do paciente foi mantida, o que ocasiona um severo ônus à única atividade de trabalho que desempenha (motorista autônomo). Isto porque a área que a Sra. Yara mora é muito requisitada, impedindo o paciente de trabalhar direito e auferir uma renda mensal digna. Sustenta que é possível a utilização do Habeas Corpus como meio de trancar Inquérito Policial ou Ação Penal, de forma excepcional, quando existirem circunstâncias especificas, quais sejam a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade e indícios da autoria ou a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade, como é o caso, em que o paciente vem sofrendo persecução penal injusta. Pede a concessão da ordem liminarmente para que sejam trancadas a ações penais nos 0721092-07.2022.8.07.0016 e 0715159- 53.2022.8.07.0016 e revogadas todas as medidas protetivas deferidas. Subsidiariamente, revogado o monitoramento por tornozeleira eletrônica ou reduzido o período de imposição das medidas protetivas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida cabível quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Quanto ao trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus, constitui medida excepcional, admitida tão somente quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria ou, ainda, se verificar a violação dos requisitos exigidos para a exordial acusatória. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a denúncia referente aos autos do processo 0721092-07.2022.8.07.0016 foi recebida parcialmente quanto às infrações de ameaça e vias de fato, por preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (Num. 36243969). Por sua vez, apesar do impetrante não ter instruído os autos com a denúncia do processo 0715159- 53.2022.8.07.0016, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal verifica-se que ela foi recebida quanto crime de lesão corporal. Consta das duas decisões de recebimento a qualificação devida do acusado, a descrição do fato em tese criminoso e a classificação penal, de forma que, em exame sumário, constata-se a existência de elementos mínimos acerca da materialidade e indícios de autoria, havendo, assim, justa causa para a deflagração da ação penal. Apesar da relevância das alegações do impetrante, a ausência de justa causa, atipicidade do fato, falta de provas ou a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade não estão desde logo comprovados, tratando-se de temas que, por se referirem ao mérito da acusação, necessitam de dilação probatória, incabível na via eleita. Com efeito, a adequada análise da tese defensiva, deve ser realizada durante a instrução processual, onde terá ampla oportunidade para comprovação dos fatos alegados. Em relação, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva, nos autos do processo 0713567-71.2022.8.07.0016, também não vislumbro, de plano, constrangimento ilegal, uma vez que elas foram mantidas, juntamente com a medida de monitoramento eletrônico, em razão do relacionamento conturbado do paciente com Yara, sendo que tal fato, ao invés de demonstrar a desnecessidade das medidas, a reforçam. A propósito, confira-se o teor da decisão (Num. 36242758 - Pág. 2): “Cuidam os autos de requerimento de medidas protetivas formulado por YARA TELES UCHOA PIFFERO em desfavor de GENGIS KEYNE BRAGA BARCELOS DE BRITO diante dos fatos noticiados no boletim de ocorrência n. 728/2022 - DEAM I. Segundo consta, o autuado teria agredido fisicamente a ofendida no interior de um veículo, em 28/02/2022, durante uma viagem a TERRA RONCA-GO; e, em 11/03/2022 ou 12/03/2022, o autuado teria dito à ofendida que ela merecia um "tiro na cara", bem como teria desferido tapa no rosto da vítima. Os referidos episódios ocorreram, em tese, durante discussão sobre suposto envolvimento do requerido com crime de tráfico de drogas. Foram deferidas medidas protetivas pelo Juízo do NUPLA ao ID. 118152608, com determinação de monitoramento eletrônico do requerido por noventa dias. Com a chegada dos autos ao Juízo natural, foi fixado prazo de um ano para as medidas protetivas de urgência. O autuado constituiu advogado ao ID. 120674804 e formulou requerimento ao ID. 120674805 para a revogação das medidas protetivas, a requisição judicial de todas as ocorrências registradas pela suposta vítima e a investigação de fatos praticados pela ofendida, sob alegação de que a suposta ofendida registrou o boletim de ocorrência distorcendo os fatos e manipulando provas após o rompimento do relacionamento com o requerido. A Defesa do autuado mencionou ocorrências policiais outras e laudo de exame de corpo de delito em que teriam sido constatadas lesões sofridas pela vítima incompatíveis com a versão por ela apresentada e sustentou que a ofendida, durante surto psicótico, chegou a ameaçar acabar com a vida do autuado por meio de falsas denúncias. Além disso, discorreu a Defesa sobre fatos outros diversos de agressões supostamente praticadas pela requerente e revelou que outro ex-companheiro da suposta vítima registrou ocorrência policial contra ela com notícia de ter sido agredido com chutes e tapas. Relatou também que a suposta ofendida faz uso do celular do investigado para realizar postagens difamatórias com o propósito de persergui-lo e reconheceu que foi um erro do autuado ter reatado seu relacionamento com a suposta ofendida. O Ministério Público foi ouvido ao ID. 120913845 e oficiou pelo indeferimento dos pedidos formulados pela Defesa uma vez que há ocorrências e processos anteriores noticiando violências contra a vítima e as medidas protetivas não têm sido suficientes para fazer cessar a violência. Ademais, a Defesa deseja produzir provas em procedimento de medidas protetivas, o qual é precário e não se presta a provar fatos delituosos ou refutá-los, e apena busca medida emergencial para evitar condições favoráveis a novos conflitos violentos. Enquanto conclusos os autos, a Defesa formulou novo requerimento (ID. 121303134) a fim de reiterar o pleito de revogação das medidas protetivas, solicitando que a a investigação inclua, em todos os inquéritos abertos, os possíveis crimes cometidos pela suposta ofendida. Alegou que em 09/04/2022 o autuado foi perseguido pela ofendida, que, por sua vez, chegou a afirmar a terceiro (Nelson) que estaria indo atrás de uma amante do requerido (ID. 121303140). O Ministério Público se manifestou ao ID. 122084923 afirmando que as notícias dadas pelo autuado indicam a necessidade de manutenção das medidas protetivas, e não de sua revogação, na medida que tanto acusado e ofendido alegam não quererem aproximação de um com o outro e os autos indicam a presença do ciclo da violência, em que reconciliações são intervalos para novas violências. Reconheceu que a ofendida não tem colaborado com o bom andamento das medidas protetiva, devendo ser advertida de que também não pode se aproximar do requerido. Quanto ao requerimento para apuração de condutas delituosas, sustentou que devem ser noticiados em outra esfera. Diante disso, oficiou pela manutenção das medidas protetivas e para que a ofendida seja advertida de que não pode se aproximar ou contatar o requerido, sob pena de tornar inócua a medida judicial. É o relatório, decido. Verifico que razão assiste ao Ministério Público. Os fatos alegados pela Defesa apenas ilustram o relacionamento extremamente conturbado mantido entre os envolvidos, o que reforça a necessidade das medidas protetivas de urgência já determinadas. Cabe frisar que, recentemente, transitou em julgado condenação criminal do réu por condutas criminosas praticadas contra YARA e, ainda assim, os envolvidos reataram relacionamento com consequências aparentemente extremamente danosas a ambos. Isto é, mesmo depois das intervenções judiciais que viabilizaram o afastamento entre ambos, os envolvidos se reconciliaram e novas violências foram praticadas, seja por parte de um ou do outro e agora o autuado é réu em nova demanda penal e a vítima aparentemente carrega marcas de novas violências físicas e psicológicas. Nesse contexto e atento ao histórico de violência dos envolvidos entendeu este Juízo adequada à fixação do prazo de um ano para as medidas protetivas, além da manutenção da medida de monitoramento eletrônica determinada pelo Juízo do NUPLA. Sendo assim, verifico não ser o caso de revogar as medidas protetivas de urgência, razão pela qual INDEFIRO o requerimento da DEFESA para revogação das medidas cautelares. Considerando que o presente feito não se destina à produção de provas e a investigação do mérito penal, visando tão somente assegurar que a vítima de violência doméstica e familiar esteja em segurança, INDEFIRO também o requerimento de ID. 120674805 para requisição a Apple, Facebook, Instagram e WhatsApp da geolocalização de aparelho de telefonia celular e de postagens e para requisição de todas as ocorrências e denúncias realizadas pela requerente em desfavor do autuado. Indefiro também o pleito de requisição de investigação contra a ofendida, pois está ao alcance do advogado de defesa dar notícia do fato diretamente à Polícia Civil, além do que, não cabe a este Juízo cuidar de fatos envolvendo vítima homem. Considerando que a Defesa demonstrou por vídeos e gravação de áudio que a vítima tem supostamente se dirigido à rua onde mora o autuado e tem ido atrás de pessoas próximas a ele, DETERMINO que as medidas protetivas de urgência impostas no presente feito vigorem de maneira recíproca, ficando advertida a ofendida de que, caso se aproxime do autuado, tornará inócuas as medidas de proteção e que um futuro requerimento de medida protetiva de urgência pela ofendida poderá ser avaliado com menor credibilidade à vítima se demonstrado que ela tornou sem efeito as presentes medidas de proteção”. Ademais, conforme se observa, as medidas restritivas foram deferidas de forma recíproca. Convém destacar que dos autos não se extrai qualquer risco imediato à liberdade de locomoção do paciente, pois ele pode trabalhar como motorista em áreas diversas das que não se encontram nos limites definidos na medida restritiva (área de exclusão de 300 metros do endereço residencial e local de trabalho da vítima – SQS 411 e Palácio do Congresso Nacional). Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada, após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator